Tribunal: TJDFT
Processo: 0711997-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. VICIO ULTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. ENJEIÇÃO DA COISA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em danos materiais, em virtude de suposto vício redibitório em veículo que adquiriu do réu. Recurso do réu visando à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Nulidade de sentença. Ultra Petita. A alegação do réu de nulidade da sentença por ter acolhido fundamento não invocado pelas partes não se amolda ao instituto invocado, pois não resta caracterizado o vício ultra petita na sentença. Há sentença ultra petita quando o provimento que confere ao autor condenação superior ao valor pedido, defeito não caracterizado, pois a sentença proferida se encontra dentro dos pedidos feitos pelo autor. O enquadramento dos fatos em dispositivo distinto daquele apontado pelo autor não configura julgamento extra petita, pois prevalece a máxima jura novit cúria, sem que o enquadramento adequado dos fato sofra qualquer limitação à luz do disposto no art. 489, § 1o. do CPC. Ademais, quanto à fundamentação da sentença, os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da informalidade, oralidade, simplicidade e economia processual. O sentenciante abordou todas as questões necessárias para formar o seu convencimento motivado, de forma que não está vinculado à fundamentação da parte. Eventual inconformidade do sucumbente não configura nulidade de julgamento. Preliminar que se rejeita.
3 – Vício Redibitório. Na forma do art. 441 do Código Civil, “A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.”. Os documentos juntados ao processo (ID. 33257598 - Pág. 4 e seguintes) demonstram que o veículo adquirido pelo autor foi recuperado de sinistro, que o número do câmbio foi removido por abrasão, bem como que o módulo de ignição está associado a outro automóvel, o qual consta como baixado perante o Detran. O ilícito penal constatado pelo Detran/DF, que inclusive encaminhou o bem para perícia perante o Instituto de Criminalística do Distrito Federal, impediu a transferência e livre utilização do bem adquirido pelo autor, pelo que resta caracterizado o vício redibitório e o direito do autor de enjeitar a coisa na forma do art. 441 do CC, com o consequente retorno das partes ao estado anterior. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L